Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-73.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800780-73.2024.8.14.0009

APELANTE: PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS, VALMIR DA SILVA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP)
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO APENAS PARCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA DE UM DOS APELANTES ANTE A AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Paulo José Brito dos Reis e Valmir da Silva Melo contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhes as penas de 4 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa.

2.

A defesa requereu a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com reflexos na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, especialmente diante da multirreincidência de um dos réus e da ausência de prova de condenações do outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível apenas a compensação parcial entre a confissão e a reincidência para o réu multirreincidente, devendo a agravante preponderar, conforme jurisprudência do STJ (Tema 585). No caso, restou comprovado que o apelante
Paulo José Brito dos Reis
possui três condenações definitivas, o que caracteriza a multirreincidência e justifica a preponderância da agravante, mantendo-se a pena inalterada.

5. Quanto ao recorrente
Valmir da Silva Melo
, a ausência de certidões nos autos que comprovem condenações transitadas em julgado impede o reconhecimento da reincidência e a valoração de maus antecedentes. Assim, aplica-se apenas a atenuante da confissão espontânea, com a ressalva da Súmula 231/STJ.

6. A pena de Valmir da Silva Melo foi redimensionada, mantendo-se a causa de aumento de um terço pelo concurso de agentes e a diminuição de um terço pela tentativa. Pena definitiva fixada em
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

IV.

DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena do apelante Valmir da Silva Melo, mantendo-se inalterada a condenação de Paulo José Brito dos Reis.

Tese de julgamento
: A multirreincidência, comprovada por mais de uma condenação anterior, autoriza a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão, devendo a agravante preponderar. Por outro lado, a ausência de certidões criminais aptas a comprovar condenações transitadas em julgado impede o reconhecimento da reincidência, devendo esta ser afastada.

______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, b, 61, I, 65, III, d, 68 e 157, § 2º, II; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante cita:
STJ - AgRg no HC: 916701 SC 2024/0189075-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/08/2024, SEXTA TURMA, DJe 29/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS e VALMIR DA SILVA MELO
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que os condenou às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, (ID 25316302), no dia 24/02/2024, por volta das 11h, na Rua Dom Miguel Maria Ginamelli, bairro Padre, Bragança/PA, os apelantes PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS e VALMIR DA SILVA MELO, vulgo
“Ném”
, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular e uma bolsa pertencentes à vítima Paulo Henrique da Silva Gonçalves.

Consta que, ao retornar do supermercado e chegar à sua residência, a vítima foi abordada inicialmente por Valmir da Silva Melo, que simulou interesse na compra de produtos da Natura e, em seguida, pelo apelante Paulo José Brito dos Reis, que ingressou no imóvel anunciando o assalto, portando um simulacro de arma de fogo.

A vítima reagiu, gritou por socorro e chamou o irmão, momento em que populares perceberam a movimentação e intervieram. O acusado Paulo José Brito dos Reis foi contido por um segurança e populares até a chegada da polícia militar, enquanto o corréu Valmir da Silva Melo conseguiu se evadir.

Policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram a narrativa, destacando a utilização do simulacro e a captura de Paulo José Brito dos Reis pelos populares. Conduzido à delegacia, este confessou integralmente a prática delitiva.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática
do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art.14, II, todos do Código Penal Brasileiro

Em ID 25316303, recebida a denúncia em 19/07/2024;

Em ID 25316343, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/10/2024;

Em
sentença
, (ID 25316348), a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP C/C
art. 14, Inciso II, do CP.

Em suas
razões recursais
(ID 25316359), a defesa requereu a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além do prequestionamento da matéria.

Em
sede de contrarrazões
(ID 25316365), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e improvimento

do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 26330294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em sua totalidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS e VALMIR DA SILVA MELO
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que os condenou às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, (ID 25316302), no dia 24/02/2024, por volta das 11h, na Rua Dom Miguel Maria Ginamelli, bairro Padre, Bragança/PA, os apelantes PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS e VALMIR DA SILVA MELO, vulgo
“Ném”
, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular e uma bolsa pertencentes à vítima Paulo Henrique da Silva Gonçalves.

Consta que, ao retornar do supermercado e chegar à sua residência, a vítima foi abordada inicialmente por Valmir da Silva Melo, que simulou interesse na compra de produtos da Natura e, em seguida, pelo apelante Paulo José Brito dos Reis, que ingressou no imóvel anunciando o assalto, portando um simulacro de arma de fogo.

A vítima reagiu, gritou por socorro e chamou o irmão, momento em que populares perceberam a movimentação e intervieram. O acusado Paulo José Brito dos Reis foi contido por um segurança e populares até a chegada da polícia militar, enquanto o corréu Valmir da Silva Melo conseguiu se evadir.

Policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram a narrativa, destacando a utilização do simulacro e a captura de Paulo José Brito dos Reis pelos populares. Conduzido à delegacia, este confessou integralmente a prática delitiva.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática
do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art.14, II, todos do Código Penal Brasileiro

Em ID 25316303, recebida a denúncia em 19/07/2024;

Em ID 25316343, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/10/2024;

Em
sentença
, (ID 25316348), a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP C/C
art. 14, Inciso II, do CP.

Em suas
razões recursais
(ID 25316359), a defesa requereu a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além do prequestionamento da matéria.

Em
sede de contrarrazões
(ID 25316365), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e improvimento

do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 26330294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em sua totalidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

V O T O

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO JOSÉ BRITO DOS REIS e VALMIR DA SILVA MELO
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, que os condenou às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c/c art. 14, II, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
:

A defesa requer a compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sustentando que o juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a confissão judicial, procedeu à compensação apenas parcial, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT
. Aduz que a confissão foi expressamente utilizada para embasar a condenação, sendo indevida a limitação de seus efeitos.

Não assiste razão à defesa.

Constata-se que a certidão de antecedentes criminais (ID 25316273) revela que o acusado possui três condenações definitivas anteriores ao fato em julgamento.

Dessa forma, resta caracterizada a multirreincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a existência de duas ou mais condenações anteriores ao fato autoriza o reconhecimento desse agravante em grau mais elevado, por evidenciar maior reprovabilidade e habitualidade delitiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE . MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea." (AgRg no HC n . 855.738/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 916701 SC 2024/0189075-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

Conforme o
Tema 585/STJ (REsp nº 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 23/04/2013)
, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
salvo quando o agente for multirreincidente
, hipótese em que se reconhece a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, admitindo-se apenas
compensação parcial
, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a solução adotada na sentença, de
compensação parcial
entre a confissão e a reincidência, mostra-se
correta e proporcional
, refletindo adequadamente o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que cometeu o novo delito enquanto ainda cumpria pena por crime anterior.

Entretanto, em relação ao apelante
Valmir da Silva Melo
, embora a sentença mencione a existência de certidões negativas de antecedentes criminais, não nos autos certidões que comprovem a existência de condenações definitivas. Dessa forma, não é possível valorar maus antecedentes nem reconhecer reincidência. Em consequência, aplica-se apenas a atenuante da confissão espontânea, respeitando-se, todavia, a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Passo, assim, à readequação da dosimetria da pena relativa ao apelante Valmir da Silva Melo.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos apelantes.

DA NOVA DOSIMETRIA DE VALMIR DA SILVA MELO

Na
primeira fase
, como não há nos autos certidões criminais que indiquem condenações anteriores, não é possível considerar os antecedentes de forma negativa. Além disso, as demais circunstâncias foram avaliadas favoravelmente pelo juízo de primeira instância. Dessa forma, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, que é de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, permanecendo em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase
, mantidas a causa de o aumento de 1/3 pelo concurso de agentes e a diminuição de 1/3 pela tentativa, em patamar mínimo. O resultado é a fixação da pena definitiva de
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato

O regime inicial deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, compatível com a quantidade de pena aplicada e a ausência de reincidência.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures
.

É como voto.

Belém, 25/11/2025